Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NULIDADE CITAÇÃO VIA POSTAL. ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECRETAÇÃO REVELIA. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Inteligência do § 4o, do artigo 248, do CPC.

2. A alegação de nulidade da citação em razão de alteração do local em que reside deve ser demonstrada pelo interessado. O contrato de locação realizado por pessoa jurídica em que é sócio e com finalidade não residencial não comprova a suposta modificação de endereço.

3. Ocorrida a citação válida, inicia-se o prazo para resposta. Transcorrido sem manifestação, deve ser decretada a revelia, nos termos do artigo 344, do CPC.

4. Em que pese a possibilidade de presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, como efeito da revelia, o juízo de primeiro grau realizou cuidadosa análise da causa de pedir aduzida na petição inicial. Considerou - corretamente - que a presunção de veracidade é relativa para, na sequência, examinar o acervo probatório constante nos autos.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão de primeiro grau mantida. Efeito suspensivo revogado.